Tribunal: TJMT
Processo: 1034364-45.2018.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034364-45.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Férias, Licença Prêmio]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MARIZETE DE SOUZA PEDROSO - CPF: 840.006.431-34 (AGRAVANTE), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR - CPF: 037.010.321-14 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR - CPF: 037.010.321-14 (ADVOGADO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), MARIZETE DE SOUZA PEDROSO - CPF: 840.006.431-34 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO –

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COBRANÇA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente qualquer circunstância válida, a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Marizete de Souza Pedroso, contra a decisão proferida, que desproveu monocraticamente, os Recursos de Apelação, interpostos por Marizete de Souza Pedroso e pelo Estado de Mato Grosso, para manter inalterado a sentença apelada, em aplicação analógica das Súmulas n. 568 e n. 253, ambas do STJ.

A Agravante sustenta, em síntese, que a decisão impugnada não deve prosperar, haja vista que a prescrição foi interrompida e ainda se encontra suspensa em razão do requerimento administrativo que ainda não foi finalizado com a efetiva entrega do pagamento da verba referente à licença prêmio

Aduz que o Processo Administrativo nº 713591/2008, no qual foi reconhecido o direito da Autora, interrompeu o prazo prescricional que assim se mantém até hoje em razão da falta de intimação/notificação expressa da parte sobre o que ali foi decidido.

Alegando a não ocorrência da prescrição, haja vista que requereu por meio do Processo Administrativo nº 713591/2008 o pagamento de Férias e Licença Prêmio que não foram usufruídas pelo o falecido esposo em vida. Assevera que interrompeu o prazo prescricional que assim se mantém até hoje em razão da falta de intimação/notificação expressa da parte sobre o que foi decidido no requerimento administrativo.

Com essas razões, requer o provimento do
Agravo Interno, reconsiderando a decisão impugnada e, de consequência, prover o Apelo, para julgar procedente o pedido condenando o Estado/Réu no pagamento da importância de R$ 59.495,40, referente a 12 meses de licença prêmio não gozada dos quinquênios.

O Agravado apresentou suas contrarrazões ao Recurso no id. 150344155.

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, por Marizete de Souza Pedroso, contra a decisão proferida, que desproveu monocraticamente, os Recursos de Apelação, interpostos por Marizete de Souza Pedroso e pelo Estado de Mato Grosso, para manter inalterado a sentença apelada, em aplicação analógica das Súmulas n. 568 e n. 253, ambas do STJ.

Analisando os autos originários,
e os argumentos, esposados pelo Agravante, verifico que inexistem novos fatos e fundamentos que convençam da reconsideração da decisão recorrida,
porque pontuou todas as questões trazidas ao debate.

Assim, a Agravante pretende receber valores de férias e licença prêmio. O prazo prescricional tem início com o surgimento da pretensão, que decorre da exigibilidade do direito subjetivo, nos termos do art. 189 do Código Civil.

E, como consta nos autos, a parte autora protocolou pedido administrativo em 18/11/2008, o que fez com a prescrição fosse interrompida. Todavia, em 17/03/2009, o processo administrativo foi arquivado, o que fez com o que prazo prescricional fosse retomado, nos termos do parágrafo único do art. 202 do Código Civil c/c art. 9º do Decreto nº 20.910/32.

A presente ação judicial só foi ajuizada em 09/10/2018, mais de 8 (oito) anos depois da retomada do prazo prescricional, de modo, a pretensão está prescrita.

Não obstante a Apelante alega que não foi pessoalmente intimada do arquivamento do seu pedido ou requerimento administrativo datado de 2008, constato que o processo só foi arquivado, em razão da requerente, deixar de dar andamento ou impulso aos autos administrativos.

Logo, foi a Recorrente quem deu causa ao arquivamento do processo motivo pelo qual não havia que se falar em suspensão da prescrição.

Desse modo, em razão da ação ter sido proposta há mais de 05 (cinco) anos posteriores à ocorrência do fato, está evidenciado que ocorreu a prescrição do direito.

Dessa sorte, a Recorrente não trouxe nenhum elemento novo que alterasse minha convicção
.

Diante dessas considerações, a manutenção do
decisum
impugnado é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o presente Recurso de Agravo Interno, mantendo, de consequência, inalterado o
decisum
atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2022